Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0711596-52.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALVANIS ROSA DE SOUZA MARQUES APELADO: ESPÓLIO DE OSCALINA ROSA DE QUEIROZ - CPF: 371.831.681-15 REPRESENTANTE LEGAL: JEOVALDO ROSA DE SOUZA DESPACHO A parte ré recorrente não demonstrou ser beneficiária da gratuidade de justiça, não pleiteou a concessão do benefício em sede recursal e nem procedeu ao regular e necessário recolhimento do preparo. Diante da ausência de tais elementos, determino à parte recorrente que recolha o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de dezembro de 2022